Tribunal: STF
Processo: HC 261691
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.012.071/RS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenada à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator concedeu em parte a ordem de habeas corpus, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal e tornar a reprimenda imposta definitiva em 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais multa.



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, ausência de comprovação mínima da autoria e fragilidade do conjunto probatório quanto aos delitos.



    Sustenta, ainda, que deve ser afastada a valoração negativa da natureza e quantidade da droga, visto que a quantidade de droga apreendida é irrisória. 



    Requer, ao final:



    “d) a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM SEDE LIMINAR, para que seja ABSOLVIDO o paciente quanto ao 1º e 2º fato, ante a fragilidade do contexto probatório produzido em juízo, por força do art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal; 



    e) SUBSIDIARIAMENTE, seja considerado neutro todos os vetores no cálculo da pena-base; 



    f) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    2. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 3, fl. 587)



    Reproduzo, ainda, trecho da decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem (e-doc. 3, fls. 550-553):  



    “I. Associação para o tráfico de drogas – impossibilidade de absolvição 



    No que tange à pretendida absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, faço lembrar que, considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n. 220.231/RJ, julgado em 5/4/2016 (DJe 18/4/2016). 



    Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo. 



    Para tanto, a Corte estadual concluiu que os elementos dos autos justificam a manutenção da condenação do réu, pois "inegável o animus associativo com o fim especial de agir, de forma estável e permanente, em prol da mercancia de entorpecentes viabilizada pelo uso do aplicativo WhatsApp e pelo Facebook" (fl. 972). 



    Isso porque, conforme a instância de origem, "por tais meios não só eram negociadas as drogas, como também eram feitas cobranças e repassadas orientações – quantidade e espécie de drogas a serem entregues, destinatários, envio de comprovantes de pagamentos via pix, entre outros" (fl. 972). 



    Assim, concluiu o Tribunal de origem que "Lúcia agia como gerente e seus filhos como seus assistentes, beneficiando-se do produto oriundo do tráfico" (fl. 972). 



    Assim, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico. 



    Esclareço, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias ordinárias implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência, consoante cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, menciono, mutatis mutandis:



    (...)



    II. Pena-base



    (...)



    No caso, a instância de origem fixou a pena-base do acusado em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pela quantidade e natureza das drogas apreendidas.



    (...)



    No entanto, embora a natureza da droga constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria da pena, considero que a quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente – 14,6 g de cocaína, 19,6 g de crack – não foi expressiva, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas essa circunstância para justificar a exasperação da pena-base. 



    Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com crack ou com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 5 g, por exemplo, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal – a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    III. Nova dosimetria 



    Diante de tais considerações, retorno a pena-base imposta ao tráfico de drogas ao mínimo legal, montante que torno definitivo à míngua de agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição. 



    Considerado o concurso material, as penas perfazem 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa. 



    Como consectário da redução da reprimenda imposta ao réu, deve ser feito o ajuste no regime inicial do seu cumprimento. Uma vez que o paciente era tecnicamente primário ao tempo do delitos, possuidor de bons antecedentes, foi definitivamente condenado à reprimenda de 8 anos de reclusão e teve a pena-base de ambos os crimes estabelecida no mínimo legal, mostra-se devida a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, concedo em parte a ordem, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal e tornar a reprimenda imposta definitiva em 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais multa.”



    De início, constato estar prejudicado do pedido relativo à redução da pena-base, uma vez que a decisão do STJ concedeu em parte a ordem de habeas corpus, afastando a valoração negativa da quantidade e natureza da droga e fixando a pena-base no mínimo legal.



    Já quanto ao pleito de absolvição, anoto que o acórdão impugnado não examinou tal questão suscitada na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente